Tribunal: TJMT
Processo: 1008807-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Ayslan Fernando Moura Matias e Cassio Matheus Ferreira Motta, que estariam, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora, que indeferiu o pedido de liberdade provisória aos beneficiários, nos autos de no 1006176-34.2021.8.11.0042.
Expõe-se, em síntese, que os pacientes foram presos no dia 25 de abril de 2021, em suposto flagrante delito, pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva, consubstanciada na garantia da ordem pública.
Argumenta que com relação ao paciente Ayslan não se apresenta qualquer dado de seu envolvimento no crime, que nada foi encontrado em sua posse, que os valores encontrados são provenientes de depósito bancário feito por seu irmão que reside na Europa.
Quanto a Cassio, segundo paciente, argumenta que, embora tenha assumido a propriedade dos entorpecentes apreendidos, é usuário, e a droga foi adquirida para consumo próprio, não tendo, portanto, destinação comercial.
Ressalta que o beneficiário Cassio é primário, com bons antecedentes, e que não há qualquer evidencia de que os pacientes soltos, representam risco à ordem pública.
Ainda, que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva quanto a que indeferiu o pedido de revogação da medida, estão fundamentadas unicamente na gravidade abstrata do delito “e, mais, sob o enfoque da pretensa inviabilidade do pleito, à luz do art. 44, da Lei de Drogas” – (sic), nada apontando quanto aos pressupostos do art. 312 do CPP, em ofensa ao disposto no art. 93, inc. IX da Constituição Federal.
Assegura que no presente caso, revelam adequadas, suficientes e proporcionais a aplicação das medidas cautelares diversas de prisão, descritas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Diante disso, requer a concessão da ordem em favor dos beneficiários, liminarmente inclusive, para que sejam revogadas suas prisões preventivas, concedendo a eles a liberdade, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 87927497). Juntou documentos (Id.87927499,87930453,87930456-87930459).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Ayslan Fernando Moura Matias e Cassio Matheus Ferreira Motta, que estariam, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora, que indeferiu o pedido de liberdade provisória aos beneficiários nos autos de no 1006176-34.2021.8.11.0042.
A concessão de liminar em habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
In casu, importa consignar que a defesa não se incumbiu de instruir o presente writ com cópias dos autos, e pelo que se extrai dos fatos narrados na petição inicial, não se vislumbra, para o fim de liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente Ayslan não praticou a conduta a ele imputada, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, tema inerente à instrução criminal.
Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
Trago julgado desta Corte de Justiça:
[...] A “fumaça do cometimento do delito” resta verificada quando a autoridade impetrada expõe suficientemente a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria. Assim, à luz do rito célere conferido ao habeas corpus, que não comporta incursões aprofundadas no contexto fático-probatório do processo de origem, torna-se descabido o acolhimento da tese de negativa de autoria, tema que deve ser oportunamente enfrentado pela autoridade de primeiro grau na ação penal correlata. [...] (N.U 1014928-29.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)”. (sic).
Quanto a alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva dos beneficiários, resta impossibilitada a análise, uma vez que a decisão combatida não foi juntada aos autos pelo impetrante.
Ao writ, se limitou a juntar apenas a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, a qual transcrevo, ipsis litteris:
“... No que se refere à arguição de inocência do suspeito AYSLAN, insta consignar que referida matéria necessita de dilação probatória, por se tratar de questão de mérito, e, por isso, não cabe ser analisada nessa via estreita.
Já quanto à ausência de fundamentos para se manter as custódias cautelares dos autuados, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando de sua decretação, e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.
Desta feita, entendo que as prisões cautelares dos suspeitos devem ser mantidas, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de suas condutas exteriorizadas pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (238,98 g de cocaína), além de petrechos e vultuosa quantidade de dinheiro em espécie (R$ R$ 23.201,10).
Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado 25, in verbis :
25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
Somado a isso, há de se frisar que o crime em tela não se trata de fato isolado na vida do suspeito Ayslan, porquanto o mesmo é reincidente, já que ostenta condenação com trânsito em julgado, que estão sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 6503-80.2016.811.0006 – SEEU (ID 54123306).
Com isso, resta evidente a necessidade de manter decretada sua prisão preventiva, como meio de conter sua reiteração criminosa.
Nesse sentido, confira o seguinte arresto:
...
A respeito, eis também o entendimento do TJMT sedimentado através do Enunciado 6, in verbis:
6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Por outro lado, embora o autuado CASSIO possua condições subjetivas favoráveis, esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema.
Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
A respeito, eis o Enunciado Orientativo n° 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, MANTENDO as segregações cautelares de CASSIO MATHEUS FERREIRA MOTTA e AYSLAN FERNANDO MOURA MATIAS.
...” (sic-Id. 87927499).
Vê-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação, da prisão preventiva, embora sucinta, não se mostra totalmente destituída de fundamentos, tendo o magistrado se reportado à decisão anterior, cujo teor esse desembargador desconhece, em virtude da débil instrução do mandamus.
Dessa forma, não observo com a plasticidade exigida para análise do pedido em sede de liminar, a ausência de fundamentação alegada, e por consequência, a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações e manifestação do parquet.
Assim, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a concessão da liminar, indefiro-a, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos e de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), indicando, de forma individualizada, os fundamentos da decisão que decretou a segregação dos pacientes e as justificativas que evidenciam a necessidade de manutenção da medida adotada, esclarecendo quanto aos antecedentes criminais citados, encaminhando cópia dos autos e documentos que entender pertinentes para a compreensão do constrangimento ilegal alegado no presente writ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.